Tribunal: TJPA
Processo: 0815402-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815402-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MONTE GRANITO MINERACAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ALVES & COLAGIOVANNI S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 - Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente que deixa de diligenciar a fim de dar prosseguimento ao processo normalmente, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada, e após a prévia intimação do credor para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo, o que não se verificou no caso em análise.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3- Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ /PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815402-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MONTE GRANITO MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO: ALVES & COLAGIOVANNI S/S - EPP

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 14456605), interposto por MONTE GRANITO MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, em face da decisão monocrática de ID n. 14043598, cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1-Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente que deixa de diligenciar a fim de dar prosseguimento ao processo normalmente, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada, e após a prévia intimação do credor para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo, o que não se verificou no caso em análise.

2- Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões, sob o ID n. 14456605, o agravante alegou, em síntese, que teria ocorrido a prescrição intercorrente, considerando que demonstrou que a ação de execução foi distribuída em 13/04/2015; que o despacho inicial ocorreu em 10/09/2015; e que, em 03/12/2015, houve a citação, com comparecimento aos autos e indicação de bem para penhora. Além disso, em 23/02/2016, a oficial de justiça deixou de efetuar a penhora do bem oferecido.

Afirmou, dessa forma, que, em 15/10/2016, o agravado teria rejeitado a indicação dos bens à penhora durante a apresentação da impugnação aos embargos à execução, bem como em diversas outras ocasiões, recusando-se em todas elas. Ressaltou, ainda, que, após o transcorrer de mais de seis anos e seis meses, em 02/04/2022, com a ocorrência da prescrição intercorrente, o agravado teria solicitado a penhora do referido bem.

Destacou que, na época da interrupção da prescrição, em 13/04/2015, o processo era regido pelo CPC/73, uma vez que o novo Código de Processo Civil só entrou em vigor em 18/03/2016.

Relatou que, com a interrupção da prescrição em 13/04/2015, considerando um ano de suspensão do processo e, após este período, aplicando-se o prazo de cinco anos, a prescrição se daria em 13/04/2021. Além disso, se o prazo tivesse começado em 23/02/2016, quando a oficial de justiça deixou de realizar a penhora, também teria ocorrido a prescrição. Por fim, mesmo contando a partir do início da vigência do CPC/2015, a prescrição teria ocorrido em 18/03/2022, pois ultrapassado o prazo prescricional definido em lei sem que ocorresse a penhora de bens do recorrente.

E que diante da demonstração de que o direito socorre o recorrente, requereu a reforma da decisão agravada para declarar ocorrida a prescrição intercorrente da Ação de Execução nº 0003773-80.2015.8.14.0028, com a imediata comunicação ao juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 14838643 rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Em despacho de Id. 15943209 determinou-se a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, em cumprimento à determinação contida no artigo 33, § 10º, da Lei Estadual nº 8.583/2017.

Petição do recorrente requerendo a juntada do comprovante de pagamento das custas em dobro do Agravo Interno (Id. 16018582).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Adianto que nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

É de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pelo agravante. Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Com efeito, o recurso ora analisado não merece provimento. Verifica-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação em vigência.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão recorrida, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“(...)

No tocante aos pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, necessário esclarecer quais sejam: 1) que o credor se encontre inerte, deixando de praticar os atos processuais que lhe competiam; 2) que a ausência de movimentação perdure o mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão principal; 3) que o credor seja previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição e não justifique justo motivo.

Deste modo, deixando a parte credora de promover os atos de prosseguimento do feito, a prescrição intercorrente tem seu termo inicial a partir do último ato processual praticado, acrescendo-se o prazo de suspensão de 1 (um)) ano, considerando que a prescrição, por força da previsão do artigo 240, § 1º do CPC, encontra-se interrompida desde a citação válida, retroagindo à data do ajuizamento da lide. A referida inércia pode perdurar, no máximo, pelo mesmo prazo prescricional assinado na lei para ingresso da demanda.

Neste sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

‘RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.’ (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Tratando-se a demanda de origem de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, aplica-se ao caso o artigo 206, §5º, I, do Código Civil que dispõe a prescrição quinquenal.

Outrossim, não se pode falar em inércia do recorrente no sentido de dar andamento ao feito, pois, posteriormente, a determinação de penhora do imóvel em questão, o agravado peticionou nos autos em 09/12/2016, 28/08/2017, 21/06/2017, 26/01/2017, 08/02/2019, 21/08/2020, 02/04/2022, atendendo as determinações do juízo e requerendo providências.

Nesse passo, tendo o agravado se manifestado nos autos, no sentido de interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Neste sentido, decisão proferida no IAC (Incidente de Assunção de Competência) n. 1 do STJ, senão vejamos:

‘1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.’’

Assim, considerando que a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida se, após a intimação pessoal da parte exequente para andar andamento ao feito, esta permanecer inerte e considerando que o exequente, ora recorrido, realizou diversas diligências nos autos, deve ser afastada a tese recursal.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024